Tribunal: TJES
Processo: 5002607-04.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Benfeitorias
Data de julgamento: 2021-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002607-04.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: EDUARDO LUCIO ROMANIA DE VASCONCELLOS
AGRAVADO: SIMONE SOUZA VIEIRA e outros
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002607-04.2020.8.08.0000

EMBARGANTES
:

EDUARDO LÚCIO ROMÂNIA DE VASCONCELOS e FLAVIA QUINTAES ABAURRE DE VASCONCELLOS

EMBARGADOS:
SIMONE SOUSA VIEIRA E RENATO CARLOS VIEIRA

RELATOR
:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 1299841) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Os Embargantes (ID 1343132) alegam que o acórdão recorrido incorreu não apenas em contradição, mas em violação explícita ao disposto no Artigo 1219, do Código Civil Brasileiro, já que o legislador não condicionou o exercício do referido direito de indenização à discussão anterior em fase de cognição, mas tão somente previu a medida (indenizatória) como forma de evitar o enriquecimento sem causa.

Os Embargados apresentaram resposta (ID 1372188) pugnando pelo desprovimento do recurso e aplicação de multa por litigância de má-fé.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 07 de julho de 2021.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002607-04.2020.8.08.0000

EMBARGANTES
:

EDUARDO LÚCIO ROMÂNIA DE VASCONCELOS e FLAVIA QUINTAES ABAURRE DE VASCONCELLOS

EMBARGADOS:
SIMONE SOUSA VIEIRA E RENATO CARLOS VIEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração em razão do acórdão (ID 1299841) por meio do qual a egrégia Quarta Câmara Cível, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Como cediço, o Recurso de Embargos de Declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC de 2015), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

Os Embargantes (ID 1343132) alegam que o acórdão recorrido incorreu não apenas em contradição, mas em violação explícita ao disposto no Artigo 1.219, do Código Civil Brasileiro, que assim estabelece:

Art. 1.219. O possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis.

Afirmam que o legislador, no mencionado artigo, não condicionou o exercício do referido direito de indenização à discussão anterior em fase de cognição, mas tão somente previu a medida (indenizatória) como forma de evitar o enriquecimento sem causa.

Acerca da contradição que justifica a interposição de Embargos de Declaração a doutrina esclarece que:

A contradição há de ser entre enunciados do acórdão, mesmo se o enunciado é de fundamento e outro é de conclusão, ou entre a ementa e o acórdão, ou entre o que vitoriosamente se decidira na votação e o teor do acórdão, discordância cuja existência se pode provar com os votos vencedores, ou a ata, ou outros dados (Pontes de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, Tomo VII, 3ª edição, Forense, 1999, p. 32).

A decisão judicial é um ato lógico, de maneira que entre as conclusões e suas premissas não pode haver contradição alguma. Os argumentos e os resultados do decisório devem ser harmônicos e congruentes. Se no decisório acham-se presentes “proposições entre si inconciliáveis”, impõe-se o recurso aos embargos de declaração. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. III / Humberto Theodoro Júnior. 47. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, item 802).

A contradição sanável por meio de Embargos de Declaração é aquela interna do julgado, ou seja, entre os fundamentos da própria decisão embargada ou entre eles e a sua parte conclusiva, não eventual contradição com a lei, doutrina, jurisprudência ou prova dos autos, que caracterizaria uma contradição externa. Neste sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO ADICIONAL DE PERÍODO ANTERIOR À CONCESSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE.CONTRADIÇÃO EXTERNA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, limitando-se ao saneamento de vícios de obscuridade, omissão, contradição e correção de erros materiais, para que a decisão possa ser melhor interpretada, de acordo com o que preconiza o Art. 1.022 do CPC. [...] 3.
Conforme já definiu a Corte da Cidadania, a contradição passível de ser sanada por aclaratórios é a interna, ou seja, a ilogicidade entre os fundamentos e o dispositivo do julgado, e não a contradição externa, que corresponde a incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo recorrente como correto
. 4. Nesse contexto, não há o que se falar em contradição no aresto fustigado, uma vez que o recorrente aponta tal vício, com base em outros precedentes que entende ser o correto ao caso em tela. 5. De acordo com reiterado posicionamento da Corte Superior, os aclaratórios não se prestam para revisar a lide. Deste modo, resumindo-se a irresignação da embargante ao mero inconformismo com o resultado do julgamento (“), sem apresentação de qualquer outro fundamento que justifique a sua interposição, não merecem ser acolhidos os embargos interpostos. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151610029, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/05/2019, Data da Publicação no Diário: 04/06/2019) 6. Fica advertida a embargante de que nova interposição de aclaratórios, com finalidade meramente protelatória, implicará em aplicação das penalidades previstas em Lei visando coibir a deslealdade processual. 7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap - Reex, 006130004085, Relator: DES. ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/05/2021, Data da Publicação no Diário: 08/06/2021).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO INEXISTÊNCIA CONTRADIÇÃO EXTERNA REDISCUSSÃO DO MÉRITO REANÁLISE DAS ALEGAÇÕES IMPOSSIBILIDADE RECURSOS DESPROVIDOS
. 1. Se o órgão colegiado apreciou a matéria e chegou a uma conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, mas deu uma correta solução para a lide, resta incabível a sua reanálise em sede de aclaratórios sob a pecha da omissão ou contradição. 2. A contradição alegável por meio de embargos de declaração é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Não se presta, assim, a via dos aclaratórios, para alegar que a decisão seria contraditória com elementos dos autos, dispositivos de lei, ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa). 3. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES, Embargos de Declaração Cível Ap, 024060045747, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/04/2021, Data da Publicação no Diário: 28/06/2021).

A matéria trazida à apreciação foi devidamente analisada, como se vê no trecho abaixo transcrito:

Os Agravantes alegam que possuem direito de serem indenizados por benfeitorias feitas no imóvel.

Ocorre que a tese de necessidade de indenização por benfeitorias necessárias só foi suscitada após a formação do título judicial, ou seja, não foi objeto de discussão na fase de conhecimento e não foi objeto da sentença.

Ora, se o feito se encontra em fase de liquidação para apuração do valor da condenação, não se pode trazer aos autos discussão acerca da eventual realização de benfeitorias, apuração dos respectivos valores e abatimento do valor.

O § 4º do artigo 509 do Código de Processo Civil, cuja norma estabelece os limites em que se processará a liquidação e o cumprimento de sentença, estabelece que:

§ 4º Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou
modificar a sentença que a julgou
(sem destaques no original).

[...]

A jurisprudência é pacífica acerca da necessidade de respeito ao título, bem como acerca da impossibilidade de se requer a imposição de obrigação na fase de cumprimento de sentença.

A questão da possibilidade, ou não, da indenização por benfeitorias feitas no imóvel e pleiteadas na fase de cumprimento de sentença foi expressamente analisada no acórdão recorrido.

As razões do presente recurso demonstram claramente a intenção dos Embargantes de se utilizar dos Embargos de Declaração como mais uma oportunidade de discussão do mérito da questão e de fazer prevalecer o seu entendimento acerca da possibilidade de cobrança de indenização por benfeitorias na fase de cumprimento de sentença.

Ocorre que o recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada e não pode ser utilizado para uma nova análise do que foi decidido no julgamento do recurso, mesmo que se alegue que este não observou o art. 1.219, do Código Civil.

Ressalto que “
É firme o entendimento jurisprudencial acerca da prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico, de forma que a eventual ausência de menção expressa de determinados artigos não configura omissão passível de ser sanada pela presente via integrativa
” (TJES, Embargos de Declaração Cível MS, 100180014530, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 12/02/2020, Data da Publicação no Diário: 17/02/2020).

Finalmente, quando ao pedido de condenação por interposição de recurso protelatório, o § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil estabelece que:

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

No caso em análise, embora o recurso de Embargos de Declaração não mereça prosperar, não se mostra manifestamente protelatório, pois sua interposição consiste no exercício de um direito da parte.

Em resumo
, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade, mas em inconformismo da Embargante com a conclusão do acórdão.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002607-04.2020.8.08.0000

EMBARGANTES
:

EDUARDO LÚCIO ROMÂNIA DE VASCONCELOS e FLAVIA QUINTAES ABAURRE DE VASCONCELLOS

EMBARGADOS:
SIMONE SOUSA VIEIRA E RENATO CARLOS VIEIRA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1 – Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada não se prestando a discutir eventual justiça ou injustiça da decisão. 2 – A contradição que torna possível a oposição de Embargos de Declaração é aquela constante na própria decisão (contradição interna), não podendo o recurso se fundamentar em contradiç
ão do ato judicial impugnado com a prova dos autos, a lei, a doutrina ou a jurisprudência (contradição externa). 3 - Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.